Tribunal: TJDFT
Processo: 0730583-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ADESÃO A SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. FALECIMENTO DO DEVEDOR. INÉRCIA DOS BENEFICIÁRIOS QUANTO AO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À REGULAÇÃO DO SINISTRO. ÓBITO CAUSADO POR DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. OMISSÃO DOLOSA POR PARTE DA SEGURADA. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
1. Tanto a corretora que intermediou a contratação do seguro prestamista, quanto a estipulante, devem ser consideradas partes legítimas para figurar no polo passivo de demanda objetivando o reconhecimento do direito à indenização securitária.
2. O indeferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para o fim de requisitar o envio de cópia do prontuário da falecida segurada não configura hipótese de cerceamento de defesa, tendo em vista que se trata de prova passível de ser obtida pelo espólio ou pelos beneficiários do seguro, na via extrajudicial.
3. Nos termos do artigo 757, caput, do Código Civil, [P]elo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
3.1. Tanto o segurado quanto o segurador, são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (artigo 765 do Código Civil).
3.2. Na hipótese de emissão de declarações inexatas ou de omissão de circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio do seguro, o segurado ou seu representante perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido, consoante a regra inserta no artigo 766 do Código Civil.
4. Nos termos da Súmula n. 609 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [A] recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
5. Observado que, nada obstante tenha sido facultada, ao autor, a apresentação dos documentos necessários à regulação do sinistro, na forma prevista no contrato de adesão ao seguro prestamista, o prazo assinado transcorreu sem que fosse adotada qualquer medida nesse sentido, tem-se por caracterizada conduta contrária à boa-fé.
5.1. Configurada a má-fé quanto à omissão quanto ao fornecimento de informações relativas às condições de saúde da segurada, previamente à contratação do seguro, a recusa de cobertura securitária caracteriza hipótese de exercício regular do direito, assegurado pelo artigo 766 do Código Civil.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.